Tribunal: TJES
Processo: 0004676-81.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004676-81.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFERSON SANTOS VALADARES e outros

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. OPERAÇÃO FRISSON. LAVAGEM DE DINHEIRO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. CITAÇÃO REGULAR EM AÇÃO PENAL PRINCIPAL. MEDIDA CAUTELAR ACESSÓRIA. CONTRADITÓRIO POSTERGADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações interpostas contra decisões proferidas em medida cautelar inominada, apensa a ação penal principal oriunda da denominada "Operação Frisson", que apura organização criminosa voltada à lavagem de capitais provenientes de atividades ilícitas. A defesa de Tayssa de Abreu Milanez questiona a alienação antecipada de aeronave e alega ausência de quebra de sigilo bancário de empresa de sua titularidade e falta de justa causa para a ação penal. Já a defesa de Jeferson Santos Valadares sustenta nulidade por ausência de citação na medida cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões a resolver: (i) verificar se houve quebra de sigilo bancário e se existe justa causa para a ação penal principal em relação à apelante Tayssa; (ii) analisar se há nulidade por ausência de citação de Jeferson na medida cautelar inominada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quebra de sigilo bancário e fiscal regularmente autorizada nos autos principais, abrangendo contas pessoais e de empresas vinculadas à apelante Tayssa, conforme dados do Banco Central que a identificam como titular e responsável pela pessoa jurídica.

4. A d
enúncia
foi
recebida com descrição detalhada dos fatos, circunstâncias, qualificação dos acusados e tipificação penal, configurando justa causa para a persecução penal.

5. A c
itação de Jeferson
foi
regularmente efetivada nos autos da ação penal principal. A medida cautelar inominada é acessória, dispensando citação prévia e admitindo contraditório diferido, sobretudo quando envolve busca e apreensão de bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
0
4676
-
81
.20
2
3
.8.08.00
3
5

AP
ELANTE
S
:
JEFERSON SANTOS VALADARES
e
TAYSSA DE ABREU MILANEZ

AP
ELADO
:

M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ões

crimina
is

interposta
s

por
TAYSSA DE ABREU MILANEZ
e

JEFERSON SANTOS VALADARES
e
m face da
s

decisões
prolatada
s
pel
o

JUÍZO DA
6
ª VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA

às fls. 566/567-v (Vol. 03) e
fls. 934/935-v
(Vol. 05),
nos autos da
MEDIDA CAUTELAR
INOMINADA
,
que tramita em apenso à
s

a
ções
nº 0002428-79.2022.8.08.0035
e nº 0002429-64.2022.8.08.0035
,
advindas da investigação
denominada

OPERAÇÃO FRISSON.

Em suas
razões
recursais
(fls. 713/731 – Vol.
0
4),
a defesa de
Tayssa de Abreu Milanez
se insurge
em face da decisão que determinou a alienação da cota
de
25% da aeronave CIRRUS MODELO SR22, série 2171, matrícula nº 17083, ano 2006, prefixo PR-OHT,
de propriedade da Sevenz Patrimonial Ltda,
aos coproprietários Indústria de Mármores e Granitos Pedra do Frade Ltda e Casa do Serralheiro Ltda

(
fls. 566/567-v – Vol. 03).
Para tanto,
defende
que:
I)
não houve
decisão de quebra de sigilo bancário
em face
da empresa Tayssa de Abreu Milanez EPP,
completamente alheia ao feito; II)
ausência de justa causa para a ação penal principal
em relação à recorrente.

Requer o
trancamento
da ação penal
e a suspensão da alienação antecipada de quaisquer bens de sua propriedade.

Por seu turno,
a defesa de
Jeferson Santos Valada
res
(ID 12862752) interpõe recurso em face da decisão que indeferiu o pedido de declara
ção da nulidade da ação cautelar inominada
por
ausência de citação regular do réu
(fls. 934/935-v –
Vol. 05
).
Para ta
l
, a
lega que: I) em 20/06/2023, foi ajuizada Cautelar Inominada Criminal e não foi promovida a citação d
e
Jeferson Santos Valadares;
II)
em 01/08/2023, o advogado Dr. Josmar de Souza Pagotto
foi intimado em nome do apelante,
para devolver
as
chaves de bens e veículos apreendidos;
III) o

mencionado
patrono e os demais integrantes do escritório de advocacia não foram contratados para atuar n
a
ação penal de perdimento de bens, e nem foram constituídos validamente, com procuração
e
outorga de poderes, para praticar atos nesse novo processo;
IV) por essa razão, a defesa
pleiteou a nulidade de todos os atos praticados,
por
ausência de citação
pessoal
do réu e de poderes para represent
á-lo, requerendo qu
e
fosse determinada a citação deste, abrindo-se prazo de 15 dias para a defesa nos autos;
V) embora tenha sido juntada a procuração nos autos da ação originária nº 0002428-79.2022.8.08.0035, diferentemente do que ocorre na seara processual cível, no processo penal não há a possibilidade de citação do acusado na pessoa do defensor constituído.

As
contrarrazões
foram apresentadas pela
Promotoria de Justiça
às
fls.
916/927-v

(
ID 12862740 – Vol.
0
5
)
e no ID 12862765.

Em seguida, o
Parecer
Ministerial
opina
ndo
pelo desprovimento dos recursos

(ID 14602527).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Inicialmente, foi
oferec
ida
denúncia em
desfavor de
JEFERSON SANTOS VALADARES, SERGIO ZANOLLI, KAIO ZANOLLI, MARCIANO CRUZ DE SÁ, DEMER FREITAS FERREIRA, DIEGO MERIGHETTI, TAYSSA DE ABREU MILANEZ
e
ISABELA CARREIRO SILVA ZANOILI,
por envolvimento em organização criminosa destinada à lavagem de dinheiro.

De forma
apartad
a
, foi apresentada a
presente
Medida Cautelar,

distribuída por dependência
à
ação penal principal,
visando
a indisponibilidade dos bens dos denunciados, busca e apreensão, alienação antecipada,
além de
confiscos, como medida
s
preparatória
s.

N
a ação penal principal
consta
que os
acusados
integravam uma sofisticada organização criminosa de lavagem de ativos auferidos em diversas atividades delitivas,
principalmente

pelo
jogo do bicho.

Foram adquiridos
bens móveis e imóveis de alto valor, registrados em nome próprio ou de interpostas pessoas, tais como carros de luxo, embarcações e aeronaves, movimentando quantias incompatíveis com as capacidades financeiras próprias ou das empresas, com mescla de capitais ilícitos e lícit
o
s, inclusive mediante agiotagem, razão
pela qual

foram
decreta
das

as
medidas assecuratórias sobre bens adquiridos como proveito do crime.

Pois bem.

Quanto ao recurso interposto p
or
Tayssa de Abreu Milanez
, destaco que
a quebra dos sigilos bancário e fiscal foi precedida de decis
ão
judici
al

proferida em 26/05/2022
nos autos
n
º
0002429-64.2022.8.08.0035
(fls. 746/791 – Vol. 04)
, quando foi determinado o afastamento do sigilo
pelo
sistema SIMBA (Cooperação Técnica n
º

0
1
0
-MPES-000196-32) das pessoas físicas e jurídicas relacionadas,
nos
períodos indicados
no quadro

"abrangendo respectivos relacionamentos, como titulares, individual ou conjuntamente, entre si ou com terceiros, representantes, procuradores ou toda e qualquer relação com contas bancárias, contas de depósito, contas de poupança, contas de investimento, aplicações financeiras, e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras do Sistema Financeiro Nacional (bancos, cooperativas de crédito, corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários e corretoras de câmbio, etc.), bem como qual
q
uer outro tipo de relacionamento bancário e financeiro, incluindo informações referentes a cartões de crédito.”
(fl. 784)

E os dados bancários da recorrente no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CSS) junto ao Banco Central do Brasi
l
, obtidos com a medida cautelar de quebra de sigilo bancário, identificaram que o CPF de TAYSSA DE ABREU MILANEZ (n
º
054.870.207-10) está vinculado à empresa TAYSSA DE ABREU MILANEZ EPP (CNPJ's n
º
12.307.368/0001-86 e
nº
12.307.368/0002-67), como titular/representante/responsável das contas correntes da empresa no Banco Bradesco S/A, razão suficiente para justificar a remessa dos dados bancários da empresa em observância ao comando judicial já mencionado.

Nessa linha, c
om menos sorte a defesa quanto a alegada ausência de
“justa causa”,
pois
a denúncia
ofertada pelo Ministério Público
(fls. 03/61 – Vol. 01)

expõe detalhadamente o s fato s criminoso s
, com todas as
suas
circunstâncias, a qualificação dos acusados e as classificações dos crimes imputados,
sendo certo que a exordial acusatória
foi devidamente
recebida pelo juízo competente
(fls. 63/
73-v – Vol. 01).

Por seu turno, quan
to ao
apelo
interposto por
Jeferson Santos Valadares
,
ao contrário do alegado pela combativa defesa,

tem-se
que este foi citado nos autos da ação penal principal, tendo, inclusive, apresentado resposta à acusação.

Ness
e diapasão,
não h
á
que se falar em ausência de citação como obstáculo à perfectibilização da medida cautelar, que não possui existência autônoma,
mas acessória à demanda
principal.

Decerto que a prévia citação em ação cautelar de busca e apreensão, sobretudo no contexto de investigação criminal, comprometeria a própria eficácia da medida, de forma que o contraditório é postergado.

Como bem ressaltado pelo
Parquet
em contrarrazões, em 12/06/2023 foi
proferida
a decisão/ofício/mandado
nos autos principais, autorizando a realização de busca e apreensão dos bens discriminados na cota ministerial que acompanhou a denúncia (fls. 165/175-v), com citação regular de JEFERSON SANTOS VALADARES três dias depois (f
l.
258).
E em 20/06/2023, foi

prolatado o despacho
determinando o apensamento e a distribuição por dependência
do pedido
de indisponibilidade dos bens dos denunciados, busca e apreensão, alienação antecipada e confiscos (fls. 259/260).

À luz do
exposto,
CONHEÇO
DO
S
RECURSO
S
E

NEGO-LHES
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.